Tribunal: TCU
Processo: 008.629/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1973/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Danilson dos Santos Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2010; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 27-29), corroborados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 30), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva na medida em que houve o transcurso do prazo de 5 anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional (em 14/2/2011 - data em que a prestação de contas foi apresentada) e o primeiro evento processual interruptivo da prescrição (em 15/9/2017, data de análise da prestação de contas por meio da Informação 2099/2017/SEOPC/COPRACGCAP/DIFIN-FNDE); e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU, e art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.629/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Danilson dos Santos Silva (XXX.473.255-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sítio do Mato (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.